Tribunal: TJES
Processo: 5007111-10.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007111-10.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado.

II – Embargos de declaração conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5007111-10.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
A. N. T. FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

EMBARGADO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ANT Ferramentas Comercial e Importadora Ltda em face do acórdão com id. 5970315, o qual deu provimento a apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo.

Na fundamentação dos aclaratórios aduziu, em suma, omissão do julgamento colegiado que omitiu o julgamento mais recente do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7076, 7070, 7075 e 7078, bem como contrariou o entendimento mais atual da Corte Suprema.

Ao final, pugnou pelo provimento do seu recurso.

Contrarrazões (id. 6626150) almejam o desprovimento do recurso.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

A contradição autorizadora do manejo de embargos de declaração é aquela verificada na própria decisão embargada, vale dizer, entre as teses adotadas na fundamentação, ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado, o que não se verifica na espécie. Ao contrário, não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, ou seja, quando a parte alega contradição entre a decisão objurgada e a jurisprudência ou prova nos autos, por exemplo.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da Colenda Corte e deste Tribunal de Justiça, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA INTERVENÇÃO FEDERAL. [...] INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JUGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade. Inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, não é caso do recurso integrativo. [...]
IV – Inexistência de contradição interna no julgado. Alegada contrariedade externa com outros julgados da Corte que não caracteriza contradição.
V – Inviável a utilização dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionar a matéria, quando a pretensão almeja reapreciar o julgado, objetivando a alteração do conteúdo da decisão embargada. VI – Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na IF 111/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/09/2014, DJe 23/09/2014)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006853-85.2008.8.08.0021 EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI EMBARGADO: ESPÓLIO DE NAMYR CARLOS DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO EXTERNA – PRETENSÃO DE REEXAME – RECURSO DESPROVIDO.
1. A contradição que torna cabíveis os embargos de declaração é aquela verificada na própria decisão, isto é, entre seus enunciados. O ordenamento jurídico pátrio não comporta embargos de declaração por suposta contradição entre o acórdão e a tese sustentada pela parte ou entre o acórdão e a jurisprudência.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 21080068535, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2015, Data da Publicação no Diário: 04/02/2015)

Vê-se, assim que o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que o embargante vislumbra lhe ser interessante.

Referente a omissão apontada, também não vislumbro sua ocorrência, uma vez que as ADIs mencionadas, apenas duas finalizaram o julgamento e, ainda, o acórdão combatido textualmente dispôs sobre o que restou lá debatido.

Com isso, não há espaço para argumentações atinentes a omissão, haja vista que a decisão colegiada não se furtou a examinar profundamente o cerne controvertido nos autos, sendo parte das teses debatidas inservíveis para modificar a cognição expressa por esta Câmara.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.